Tribunal: STF
Processo: ARE 1354348
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR. ART. 1°, §4°, DA LEI N° 5.021/1966. DISPOSITIVO REVOGADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PENSÃO ÀS FILHAS INUPTAS DE MAGISTRADO FALECIDO ANTES CF/88. ART. 191 DA LEI 3.716/79. CASSAÇÃO ILEGAL DO BENEFÍCIO POR ATO DO TCE-PI. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURIDICA. BOA FÉ. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 



    1. A expressa revogação da Lei 5.021/66 pela Lei n° 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança) afastou a vedação quanto à concessão de liminar em mandado de segurança. Preliminar rejeitada. 



    2. A morte do segurado, genitor das impetrantes, ocorreu em bem antes da do início da vigência da Constituição Federal de 1988. Nesse contexto, maior primazia deve se dar aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva, da estabilidade das relações jurídicas e da proteção da confiança. Situação diversa seria se o óbito do segurado instituidor da pensão ocorresse após o início da vigência da Constituição Federal de 1988, hipótese na qual a pensão em comento não seria legítima. 



    3. Os atos anteriores concessivos das pensões resultam de situação consolidada faticamente há bastante tempo, que geraram nas impetrantes a confiança quanto à sua legalidade. 



    4. Segurança concedida.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, II, LIV, LV; 37, caput, § 1º, IV; 40, § 12; 93, IX; e 226, § 3º, da CF. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Por fim, pontuo que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator